Tribunal: TJPA
Processo: 0001369-18.2019.8.14.0060
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-04-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001369-18.2019.8.14.0060

APELANTE: AJAX DE MELO FARIAS

ADVOGADO DATIVO: CANDIDO HENRIQUE NEVES SILVA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO – ART. 157, §2°, INCISO II e §2°-A DO CPB – REQUER O RECORRENTE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA DE PROVAS – IMPROVIMENTO.

1. A materialidade e autoria do crime praticado pelo apelante restaram devidamente comprovadas, por todos os elementos de provas analisados, pelos depoimentos da vítima e testemunhas constantes dos autos.

2. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

UNANIMIDADE

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do recurso e lhe negar provimento,
consoante
fundamentação exposta no voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

AJAX DE MELO FARIAS
, respectivamente, por meio da Defensoria Pública, interpôs
Recurso
de Apelação
em face da sentença proferida pelo Douto Juízo de Direito da Comarca de Tomé-Açu.

Narra à denúncia que no dia 13 de fevereiro de 2019, por volta das 19h e 00min, a vítima Luiz Mendes Pantoja estava em sua residência carregando sua filha de 01 mês no colo enquanto brincava com seu outro filho de 05 anos acompanhado de sua esposa Leonilda Costa Pantoja que estava recém-operada devido ao parto de sua filha mais nova quando foram surpreendidos pelo apelante e seu comparsa que haviam invadido a residência e estavam portando armas de fogo e apontando-as para as vítimas ordenando-as que deitasse no chão e não olhassem para eles. Foram subtraídos: dois aparelhos celulares, um violão de marca Tagima e uma motocicleta (Honda Pop 100, chassi: 9C2HB0210CR001520) utilizada para a fuga do local. Enquanto ocorria o assalto no interior da residência havia outro comparsa do lado de fora da casa aguardando os demais e vigiando o local, nesse momento avistou duas vítimas Rosineide de Miranda Ferreira e Maria Viviane Vaz, abordou-as portando arma de fogo e subtraiu o aparelho celular de Rosineide.

Transcorrida a instrução processual o apelante AJAX DE MELO FARIAS foi sentenciado a pena de 10 (dez) anos e 05 (cinco) meses de reclusão e 100 (cem) dias-multa.

O recorrente AJAX DE MELO FARIAS, requer em suas razões absolvição por ausência de provas suficientes para a condenação.

O Ministério Público em contrarrazões requer quanto ao recurso o improvimento integral.

A Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir o voto:

O recorrente requer a absolvição por insuficiência de provas.

Verifica-se que a materialidade e autoria restaram devidamente comprovadas da prática do crime pelo apelante, consta dos autos os depoimentos colhidos das vítimas, testemunhas e policiais.

A vítima Luiz Mendes Pantoja, em audiência realizada no dia 26/06/2019, aduziu:

“Que no dia do assalto, por volta das 19:00 horas ao chegar em sua residência adentrou na garagem com o carro e passou o cadeado no portão sem trancar, já que iria sair de motocicleta logo em seguida. Que entrou na residência e pegou sua filha de um mês no colo, momento em que percebeu os dois assaltantes apontando as armas e fogo em sua direção. Que o outro filho de cinco aos do depoente também estava na sala. Que enquanto um dos assaltantes ficou na sala com a vítima e seus filhos deitados sem olhar o outro foi à cozinha onde abordou a esposa. Que logo em seguida começaram a pegar as coisas de dentro da casa incluindo os aparelhos celulares e o violão. Que no momento da fuga subtraíram a motocicleta. Que no momento da abordagem não conseguiu reconhecer os assaltantes nitidamente, apenas as características físicas, sendo um alto de aproximadamente 1,80m, cabelos crespos e voz encorpada; já o outro era mais baixo e pegou as coisas. Que um dos assaltantes foi preso foi preso no dia seguinte e a motocicleta foi recuperada na zona rural do município. Que o assaltante de menor estava usando uma camisa amarrada cobrindo o rosto.” (fls. 02 Num. 5023985)

Em juízo foi ouvida ainda a testemunha MARIA VIVIANE VAZ MIRANDA:

“Que é vizinha de Luiz e estava chegando em casa quando juntamente com Rosineide em uma motocicleta quando percebeu uma aproximação de uma pessoa portando uma arma de fogo. Que ficou muito assustada, pulou da garupa do veículo e foi em direção a residência de seu vizinho pedir ajuda, pois Luiz estava de portão aberto. Que quando adentrou a garagem de seu vizinho se deparou com dois indivíduos saindo na motocicleta de Luiz, nesse momento percebeu que se tratava de um assalto. Que o terceiro indivíduo que estava d lado de fora da residência subtraiu o celular de Rosineide. Que reconheceu o apelante como sendo a pessoa que pilotava a moto (descrevendo suas características físicas). Que não reconheceu os demais assaltantes. Que não lembra se o terceiro indivíduo estava na moto juntamente com os demais.” (fls. 3 Num 5023958)

O policial LUIZ OTÁVIO BACELAR GUIMARÃES, em seu depoimento em juízo, aduziu:

“Que tomou conhecimento dos fatos no dia seguinte quando a vítima compareceu na delegacia para registrar a ocorrência. Que a vítima reconheceu o acusado “JAQUINHA” por meio de fotografia. Que o apelante já é conhecido pelo depoente desde os 14 anos de idade, quando já era envolvido com em atos infracionais. Que que obteve informações que o recorrente estava em uma oficina, onde foi preso. Que o seu comparsa seria um adolescente qual não foi localizado.” (fls. 02).

Como se verifica, cotejando os depoimentos constantes dos autos, resta indubitavelmente comprovado que o recorrente praticou o delito imputado, inclusive foi reconhecido pela testemunha e pela vítima, em que a palavra desta em crimes dessa natureza assume relevância, se encontra harmônica e coerente entre si e com demais oitivas e demais elementos de prova, não havendo que se falar em aplicação do
in dubio pro reo

Sobre a matéria, colaciono julgados do STJ abaixo:

“
Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos”

(AgRg no AREsp 1078628/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 20/04/2018)

Ademais, mesmo não havendo testemunhas oculares além dos policiais, não se pode invalidar o depoimento deles no momento da prisão em flagrante. Nesse sentido, colaciono a decisão do STJ:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. ROUBOS DUPLAMENTE MAJORADOS. ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS PRODUZIDOS DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. MEIO IDÔNEO DE PROVA. EMPREGO DE ARMA. APREENSÃO E PERÍCIA. DESNECESSIDADE. CONCURSO FORMAL. QUATRO PATRIMÔNIOS DISTINTOS ATINGIDOS. AUMENTO NO PATAMAR DE 1/4 CABÍVEL. WRIT NÃO CONHECIDO E ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

1. (Omissis)

2. (Omissis)

3. (Omissis)

4. De acordo com o entendimento firmado no âmbito deste Tribunal, "o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal" (HC 267.025/DF, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 2/5/2013, DJe 22/5/2013).

5. (Omissis)

6. (Omissis)

7. (Omissis)

8. (Omissis)

(HC 363.933/SP, Rel.
Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 20/06/2017, DJe 28/06/2017).

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça, pelos fundamentos constantes no presente voto,
conheço do recurso e nego provimento,
mantendo-se a sentença recorrida em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, PA/ Datado e assinado eletronicamente.

Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

relatora

Belém, 26/04/2023